Tribunal: TJDFT
Processo: 0737757-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0737757-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JHONATA FERNANDES DE JESUS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto por JHONATA FERNANDES DE JESUS (ID no 27814426). Comunique-se, com urgência, o juízo de origem, para as providências cabíveis, encaminhando cópia integral do expediente de ID no 27814426 para ser juntado nos autos da execução da pena de no 0403689-09.2019.8.07.0015. Após, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo em recurso especial de no 1852061/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007